Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-73.2023.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-73.2023.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SABRINA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 385 DA SÚMULA DO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela
ré
em face da sentença que julgou procedentes os

pedidos,
nos autos de
ação indenizatória, em que se discute a
inexistência de débito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) averiguar se a ré comprovou a contratação e o uso do serviço alegado; (ii)
verificar se é cabível a indenização por danos morais, considerando a existência de anotações preexistentes, conforme o enunciado 385 da Súmula do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do serviço ou sua utilização pelo autor, o que confirma a irregularidade da negativação e corrobora a sentença no tocante à declaração de inexigibilidade do débito.

4. Lado outro, em relação aos danos morais, não é cabível a indenização, pois há anotações preexistentes em nome do consumidor, o que impõe a aplicação do enunciado 385 da Súmula do STJ, afastando o dever de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

__________

Dispositivo relevante citado
: art.14, CDC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000351-73.2023.8.05.0175
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
SABRINA JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20